Tribunal: TJBA
Processo: 0000229-86.2016.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0000229-86.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE BIRITINGA Advogado(s): JOAO LOPES DE OLIVEIRA, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. REPASSE DE VALORES. ARRECADAÇÃO DE ICMS. PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INÉPCIA DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MÉRITO. ART. 158, IV, A DA CF/88. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. TEMA 1172 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROGRAMAS DE DIFERIMENTO OU POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ICMS NÃO VIOLAM O SISTEMA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS PREVISTO NO ART. 158, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SE PRESERVADO O REPASSE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICABILIDADE. ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. OITO POR CENTO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos a Ação n.º 0000229-86.2016.8.05.0000, em que figuram como Autor Município de Biritinga e como Réu Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, em de de 2025. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Relator